Tribunal: TJSP
Processo: 2206655-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar operadora de saúde a fornecer reabilitação neuropsicológica, sob pena de multa diária.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar operadora de saúde a fornecer reabilitação neuropsicológica, sob pena de multa diária.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do TJSP reconhece a obrigatoriedade de custeio do tratamento pleiteado pelo agravado, a configurar a probabilidade do direito.
4. Evidente o perigo de dano pela ausência dos estímulos corretos para o desenvolvimento de criança com TEA.
5. Inequívoca a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

IV. Dispositivo e Tese
6. Agravo não provido.
Tese de julgamento: A tutela de urgência é cabível quando há probabilidade do direito e perigo de dano.

Legislação Citada:
CPC, art. 300.

Jurisprudência Citada:
TJSP; Apelação Cível 1019391-39.2023.8.26.0576; Rel. José Aparicio Coelho Prado Neto; 10a Câmara de Direito Privado; j. 18/03/2025.
TJSP; Agravo de Instrumento 2112174-78.2024.8.26.0000; Rel. Enio Zuliani; 4a Câmara de Direito Privado; j. 18/07/2024.